Tribunal: TJSP
Processo: 2015712-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURAS PÚBLICAS. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Inconformismo da exequente. Matéria suscitada pelos excipientes (ilegitimidade passiva) é de ordem pública, podendo ser objeto do incidente. Rechaçadas as alegações de inadequação da via e de necessidade de oposição de embargos à execução. Por ocasião da apresentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURAS PÚBLICAS. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Inconformismo da exequente. Matéria suscitada pelos excipientes (ilegitimidade passiva) é de ordem pública, podendo ser objeto do incidente. Rechaçadas as alegações de inadequação da via e de necessidade de oposição de embargos à execução. Por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, ainda não havia sido efetivada penhora. Acertada a extinção da demanda em relação ao cônjuge anuente e correcorridos, os quais apenas se comprometeram a honrar o pactuado em caso de óbito de algum dos contratantes. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos excipientes. Observância do principio da causalidade. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.